Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750479-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OTAVIO TOLENTINO AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO OTAVIO TOLENTINO para reformar a decisão que indeferiu seu pedido de nomeação como fiel depositário de veículo automotor penhorado (Placa OBM1C76) e determinou a remoção do bem, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. A parte agravante sustenta, em síntese, que o veículo é instrumento essencial para o exercício de sua profissão de corretor de imóveis, e que a sua remoção causaria prejuízo irreparável à sua subsistência, além de gerar custos excessivos. Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a ordem de remoção e afastar a multa, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada. A análise liminar deste Relator resultou no indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 78692248), sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos para a sua concessão, ante a ausência de fumus boni iuris, considerando a falta de demonstração robusta da essencialidade do bem, a existência de condutas obstrutivas por parte do executado e a jurisprudência que exige requisitos específicos para a nomeação do devedor como fiel depositário. Em face da referida decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 78915332), buscando o juízo de retratação. Para tanto, apresentou Certidão de Regularidade do CRECI (ID 78917688), portfólio de oportunidades imobiliárias (ID 78917675) e imagens (ID 78917674), com o objetivo de comprovar sua profissão, a essencialidade do veículo e refutar a alegada má-fé. Posteriormente, o agravante protocolou petição (ID 78950678) noticiando um fato novo superveniente, qual seja, a comunicação da decisão monocrática à instância de origem, que culminou na imediata determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo a remoção do veículo. Tal fato, alega, configuraria risco de perecimento do direito e urgência na reavaliação do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. No que tange ao reexame da concessão do efeito suspensivo ativo, cumpre analisar se as novas provas apresentadas e o fato superveniente são suficientes para configurar os requisitos legais do periculum in mora e do fumus boni iuris, aptos a justificar a suspensão da ordem de remoção do veículo. Quanto à essencialidade do veículo para a subsistência do agravante, a decisão monocrática inicial considerou a falta de demonstração robusta de que o veículo seria instrumento essencial para o trabalho do executado, aliada à existência de condutas obstrutivas. Com o Agravo Interno, o agravante trouxe novos documentos, como a Certidão de Regularidade do CRECI (ID 78917688), o portfólio de oportunidades imobiliárias (ID 78917675) e imagens (ID 78917674), buscando comprovar sua profissão de corretor de imóveis e a indispensabilidade do automóvel para o exercício de suas atividades. É certo que o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No entanto, a mera alegação, ainda que acompanhada de documentos que atestam a habilitação profissional, não é suficiente para, em uma análise sumária, sobrepor-se aos fundamentos já expostos na decisão anterior. A decisão liminar já havia referenciado precedentes deste Tribunal no sentido de que a jurisprudência tempera a nomeação do executado como fiel depositário, exigindo o preenchimento de requisitos específicos, inclusive a anuência do exequente e a demonstração de difícil remoção. Embora os documentos agora apresentados atestem a qualificação profissional do agravante, eles não são suficientes para robustamente infirmar a compreensão anterior de que não há demonstração cabal de que o veículo seja o único meio de subsistência, ou de que sua remoção é excepcionalmente mais onerosa do que a manutenção do executado na posse do bem, especialmente diante da ausência de anuência do credor e das dificuldades prévias de localização do bem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de retratação, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator